Tribunal: TJES
Processo: 5003306-43.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003306-43.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003306-43.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: WENNI TAYNA SANTOS AZEVEDO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização pois alega a parte Autora ter adquirido passagens aéreas da Recorrente.Ocorre que teria comparecido após o horário de embarque em razão do fuso horário, razão pela qual foi impedido de embarcar, destarte, precisou adquirir um novo bilhete aéreo, gerando grande desgaste. Desta forma, requer a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a demandada a pagar uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”

Em sede recursal, a empresa aérea alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação jurídica de consumo entre as partes, culpa exclusiva da agência de viagens e culpa exclusiva do passageiro.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Registro, de plano que a suspensão do processo em razão de recuperação judicial é mitigada pela jurisprudência, uma vez que, enquanto o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005 estabelece genericamente a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa falida ou em recuperação judicial, por outro turno, o §1º, do mesmo dispositivo legal, excepciona da suspensão os processos em que se demandar quantias ilíquidas.

Logo, nestes casos, há necessidade de prosseguimento da ação, até a apuração do valor líquido do crédito, remetendo-se tão somente ao juízo falimentar ou da recuperação judicial, os atos executórios relacionados a estes feitos.

Ainda que assim não fosse, a suspensão deve ser analisada em consonância com os princípios informadores da Lei 9.099/95, notadamente a celeridade (que assume maior relevância nesse sistema especial), incompatível com a suspensão por prazo indeterminado. Isso porque a Lei 9.099/95 prevê hipóteses restritas de suspensão, apenas para sucessão das partes, com prazo determinado de 30 dias, impondo como sanção a extinção do processo (art. 51, V e VI, Lei 9.099/95).

Por isso mesmo, já se tornou pacífico esse entendimento no sistema dos Juizados Especiais, sintetizado pelo Enunciado nº51, do FONAJE, a saber:

"Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria" (Nova Redação no XXI Encontro - Vitória/ES")

No mérito, o Juiz concluiu, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, que é incontroverso a contratação do voo e seu posterior alteração do horário do mesmo, alegando alteração de malha aérea.

Com efeito, no que corresponde a indenização de danos morais fixadas no comando sentencial, tenho que estes devem ser mantidos, ademais, de fato, a matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto. , ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Neste aspecto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor. Cito julgado:

“4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." (grifamos)

Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
Prima facie, em se tratando de contrato de transporte, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14, § 3º, do referido CDC. Segundo a teoria objetiva, o ato ilícito que, por sua vez, enseja a responsabilidade civil, consiste na configuração de três pressupostos, a saber: a) conduta comissiva ou omissiva; b) nexo causal; c) dano. Assim, na responsabilidade objetiva há dispensabilidade da comprovação da culpa em sentido lato. Todavia, conquanto seja dispensada a caracterização da culpa, imperioso se faz a demonstração do nexo causal. Contudo, vale consignar que, consoante as regras do CDC, o nexo causal pode ser excluído, como prevê o art. 14, § 3º, v.g, quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ressaltando que fica ao encargo do prestador de serviços o ônus de provar tal culpa de terceiro, pois ocorre, nesta situação fático-jurídica, a inversão do ônus da prova opes legis. Ademais, também será excluído o nexo causal quando restar comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos arts. 393, 734 e 737, todos do Código Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos que tramitam nos Juizados Especiais. Relata a autora, em síntese, que a Companhia Aérea todo o itinerário de sua viagem a trabalho, que sofreu atraso de mais de um dia, sem, contudo prestar-lhe assistência material (hotel, alimentação, transporte terrestre etc.), nos termos do que dispõe o art. 27 da Resolução nº 400/16 da ANAC. Por tais motivos, requer indenização por danos morais. A companhia aérea requerida, por sua vez, alega que a alteração de malha aérea não configura qualquer responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista ser comum a prática de modificações das escalas de voo para melhor operação da atividade de transporte aéreo, considerando fatores como condições meteorológicas, fechamento e questões e segurança dos aeroportos em geral. Passo a decidir. Após tais considerações, verifica-se que a parte requerida não obteve sucesso em elidir o nexo causal, e, por conseguinte, a obrigação de reparar o dano. Logo, configurados estão o nexo causal e a conduta ilícita da parte requerida; cabendo, agora, analisar o último requisito da responsabilidade civil, qual seja, o dano. Na legislação infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece no art. 6º, inciso VI, que, além da efetiva prevenção, deverão ser reparados os danos materiais e morais, individuais, coletivos e difusos.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)